Tribunal: TJPA
Processo: 0000711-30.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000711-30.2019.8.14.0048

APELANTE: IRACY DA FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LISTISPENDÊNCIA. PREJUDICADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÃO EM FOTOCÓPIA. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1.

A questão relacionada a litispendência resta prejudicada, tendo em vista o julgamento da ação sem resolução de mérito, que corre perante o juizado especial.

2.

O art. 425, IV do CPC, estabelece que as cópias dos documentos juntados aos autos e que foram declaradas autênticas pelo advogado, fazem a mesma prova que o original, a não ser que tenham sido impugnadas oportunamente. Inexistência de impugnação pela parte contrária.

3.

Excedeu-se no rigor e no formalismo o juízo de origem, pois olvidou a desnecessidade de juntada de documentos originais ou autenticados nos autos, salvo se contestados pela parte contrária, o que não se vislumbra no caso em análise. Precedentes das Cortes Superiores e deste tribunal.[]

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por IRACY DA FONSECA, nos autos de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta pela ora apelante em face de BANCO PAN S.A.

A demanda cuida, em suma, de empréstimos contestados pela autora, que alega não tê-los celebrado com a instituição bancária. Requer, assim, a declaração de inexistência do débito, com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de danos morais.

Recebendo os autos, o magistrado de piso proferiu a decisão de id 2793620, onde considera a ausência de comprovação efetiva de representação da autora, em razão da

apresentação de procuração em fotocópia. Desse modo,

determina a emenda da inicial, para juntada

de mandato

com assinatura original da outorgante, sob pena de indeferimento da inicial.

A parte autora apresentou pedido de reconsideração (id 2793621), onde argumenta acerca da desnecessidade de juntada da procuração com assinatura original, o que configura verdadeiro cerceamento de defesa. Sustenta sua argumentação em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal.

Proferindo sentença nos autos (id 2793622), o magistrado do feito, considerando o não atendimento pela autora da determinação de emenda da inicial, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 2793623), aduzindo a desnecessidade de emenda da inicial, pois com a propositura da demanda acostou extrato de empréstimos consignados disponibilizados pelo INSS, contendo as informações necessárias para individualização da dívida questionada, tais como nome completo do beneficiário, nome do Banco, valor do empréstimo, número de parcelas e quais parcelas já haviam sido descontadas.

Além disso, apresentou cópia da procuração judicial e cópia dos documentos pessoais.

Refere que o juízo singular ao condicionar o recebimento da inicial à apresentação do original da procuração, lhe impediu o acesso à Justiça, sendo esse o atual posicionamento da jurisprudência, tanto das Cortes Superiores quando deste Egrégio Tribunal.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular andamento do feito.

Contrarrazões apresentadas, conforme ID
Num. 2792279
.

Ao receber os autos, esta magistrada verificou
que a parte autora possui o mesmo pedido e causa de pedir no processo de n. 0000711-30.2019.8.14.0048 e no processo de n. 0800268-46.2019.8.14.0048
, sendo que este último corre
perante o Juizado Especial Civil de Salinópolis, sendo ele anterior ao recurso ora analisado. Desse modo, determinou que fosse oficiado referido juízo, para que verificasse a possível existência de LITISPENDÊNCIA, bem como determinou a intimação da parte autora, para que se manifestasse acerca da petição de Id. Num. 3624794, no prazo de 5 (cinco) dias.

OS autos retornaram conclusos, sem manifestação do Juízo intimado, e com requerimento
da autora

de extinção do processo de n° 0800268-46.2019.8.14.0048 ainda e curso perante o Juizado Especial Civil de Salinópolis-PA, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como o devido prosseguimento deste feito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2023.

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito em razão da não apresentação da via original da procuração judicial.

Inicialmente, cumpre afirmar que a questão relacionada a litispendência resta prejudicada, tendo em vista o julgamento da ação sem resolução de mérito, que corre perante o juizado especial. Desse modo, passo a análise do presente recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que ao receber a inicial, o juízo singular determinou que a autora acostasse aos autos a via original do instrumento procuratório no prazo de quinze dias. No prazo concedido, a demandante apresentou pedido de reconsideração, aduzindo a desnecessidade do original, argumentando que os documentos colacionados ao processo por advogado possuem fé pública, o que não foi aceito pelo juízo
a quo
, levando à extinção do feito sem resolução do mérito.

Com efeito, o art. 425, IV do CPC, estabelece que as cópias dos documentos juntados aos autos e que foram declaradas autênticas pelo advogado, fazem a mesma prova que o original, a não ser que tenham sido impugnadas oportunamente.

No caso dos autos, inexistiu tal impugnação, vez que o Banco réu ainda nem tinha sido citado.

Por sua vez, o magistério de Theotônio Negrão também é elucidativo acerca do tema:

Não é lícito ao juiz estabelecer, para as petições iniciais, requisitos não previstos nos arts. 282 e 283 do CPC. Por isso, não lhe é permitido indeferir liminarmente o pedido, ao fundamento de que as cópias que o instruem carecem de autenticação. O documento ofertado pelo autor presume-se verdadeiro, se o demandado, na resposta, silencia quanto à autenticidade (CPC, art. 372) (RSTJ 141/17, acórdão unânime da Corte Especial).

À toda evidência, pois, excedeu-se no rigor e no formalismo o juízo de origem, pois olvidou a desnecessidade de juntada de documentos originais ou autenticados nos autos, salvo se contestados pela parte contrária, o que não se vislumbra no caso em análise.

Nesse sentido há muito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO AUTÊNTICA. DESNECESSIDADE
. PRECEDENTES. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INACUMULABILIDADE COM OUTROS ENCARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. SÚMULA N. 283-STJ. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DISSÍDIO NOTÓRIO. DESPROVIMENTO. I.
"É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas arguir a falsidade. Precedentes da Corte Especial."
(Corte Especial, EREsp n. 725.740/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 08.02.2010) II. (...) VI. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1094124/MS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).” (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE
. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FIDELIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA N. 168/STJ.

1.
É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade.
Precedentes da Corte Especial. 2. Superado o dissenso em relação ao tema objeto do recurso, visto que a jurisprudência da Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido do aresto impugnado, tornam-se incabíveis os embargos de divergência. Incidência da Súmula n. 168/STJ. 2. Embargos de divergência não-conhecidos. (EREsp 725.740/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 18/12/2009, DJe 08/02/2010).” (Negritou-se).

Da mesma maneira tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM EM VIRTUDE DO NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. CÓPIA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL, ESPECIALMENTE DIANTE DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE ADVERSA. PRECEDENTES DO STJ. recurso conhecido e provido à unanimidade.
1.
Preliminar de impugnação à gratuidade da autora. Não tendo sido demonstrada a capacidade da parte em arcar com as custas processuais, inviável a revogação do benefício. Preliminar rejeitada.
2.
Na forma do art. 425, IV do CPC, as cópias dos documentos juntados aos autos e que foram declaradas autênticas pelo advogado, fazem a mesma prova que original. A não ser que tenham sido impugnadas oportunamente pela parte adversa, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes do STJ.
3.
Recurso conhecido e provido, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. À unanimidade. (TJ/PA. Ap. 0000710-45.2019.8.14.0048- 04/04/2021 – REL DES. RICARDO FERREIRA NUNES)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE BANCÁRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM EM VIRTUDE DO NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL - PRECEDENTES DO STJ -
DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
( TJ/PA. Ap. 0000767-63.2019.8.14.0048 -
29 de julho de 2022. – Rel. Desa.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÉRITO: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO DE
PROCURAÇÃO POR CÓPIA SIMPLES. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Á UNANIMIDADE. (2017.00888322-23, 171.396, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-
03-13)

ASSIM, POR TODO O EXPOSTO, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para

que retome o regular curso processual, não se afastando dos princípios da instrumentalidade das formas e do devido processo legal.

É o voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023